Tribunal: STF
Processo: HC 247116
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de ERICA MARQUES E SILVA, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC 0064333-19.2024.8.19.0000).



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delitos tipificados no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-STJ, fl. 285-292).



    Nesta Corte, a defesa aduz que os requisitos do afastamento cautelar não foram suficientemente demonstrados, principalmente diante dos predicados pessoais favoráveis da ré.



    Salienta que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos e está grávida (e-STJ, fls. 3-17).



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, ou sua substituição pela prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    O Juízo processante decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    "O pedido tem amparo legal, ao ver deste Juízo, e merece ser acolhido. A decretação da prisão se impõe por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que as testemunhas não foram ouvidas em Juízo e a permanência do denunciado em liberdade poderia intimidar as mesmas, prejudicando a busca da verdade real. Frise-se também a gravidade do crime praticado, que apavora aqueles que vivem nesta cidade. Necessária, portanto, a prisão para garantia da ordem pública. A prisão processual, todavia, não está determinada pela probabilidade de condenação da denunciada. Fundamenta-se na necessidade do encarceramento para que as provas sobre os fatos sejam adquiridas em um ambiente que favoreça o surgimento da verdade. Como o fundamento da jurisdição criminal é a descoberta da verdade, nos limites éticos e técnicos possíveis, cumpre ao juiz preservar as condições de aquisição da prova, livrando-a de perturbações que comprometam a apuração dos fatos. As testemunhas e a vítima devem depor sem se sentirem constrangidas. Destaco a gravidade do crime já que consta da denúncia que a ré teria ateado fogo no seu esposo na frente de familiares, inclusive a menina de três anos de idade, sendo necessária sua prisão cautelar. Assim, com razão o Ministério Público em sua promoção. Posto isso, presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA ERICA MARQUES E SILVA. Expeça-se mandado de prisão com o prazo de vinte anos (e-STJ fls. 104-105).



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos:



    "Narrou que, em Decisão exarada, frisou que a Denúncia narra fatos de extrema gravidade e, embora observados os argumentos apresentados pela Defesa, de que a Paciente está grávida e tem dois filhos, a esta foi imputada a conduta de jogar líquido inflamável e atear fogo no corpo da Vítima fatal, gerando-lhe intenso sofrimento, a saber, pai de uma filha da Paciente, de três anos à época, que estava ao seu lado e presenciou toda a cena, não sem antes a Vítima ter sido agredida com uma cadeira momentos antes do fato contido na Denúncia, tendo toda a ocorrência sido presenciada por várias pessoas da família da Paciente e da Vítima, que estavam em uma confraternização.



    Salientou que, segundo a testemunha BEATRIZ CASTRO, o fogo ainda chegou a atingir o tapete onde a criança estava deitada.



    Esclareceu que, a Vítima veio a se entregar em Audiência, após quatro anos sumida, evitando, neste tempo, contato com os próprios familiares, sendo fundamentado pelo Juízo que, o estado gestante da Ré deve ser analisado em conjunto, já que não se trata de direito absoluto, sopesando-se-o com as demais circunstâncias, vez que, conforme declarações colhidas, há relatos de agressões anteriores à Vítima, desequilíbrio emocional, bem como do fato de que ela se furtou ao chamamento processual por anos, destacando o alegado pelas testemunhas EDUARDO MANOEL e ARIANA DA SILVA FERREIRA, razão pela qual manteve a prisão preventiva.



    (...)



    Efetivamente, não se discute que a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal.



    No caso em análise, não há como reconhecer ausência de fundamentação no decreto cautelar, porquanto destacou o Juízo, os motivos essenciais que lhe deram amparo, para conveniência da instrução criminal não indicando o presente Writ, tenha havido alguma mudança fática que ensejasse a pretendida revogação.



    Com efeito, a prisão cautelar está plenamente justificada, inexistindo motivos plausíveis que amparem sua revogação.



    Registre-se, ainda, que, o Juízo da causa dispõe de melhores condições de avaliar a necessidade da prisão cautelar, porquanto está mais próximo dos fatos e da prova a ser colhida, circunstâncias que merecem ser consideradas para efeito de análise do pleito em questão.



    Cabe ressaltar que, eventuais condições subjetivas favoráveis à ora Paciente – no caso foram juntadas Folha Penal com esta anotação e Declaração de residência (Docs. 000001, p. 93/97, e 000201, p. 147, do Anexo 1) -, não são suficientes à concessão da pretendida liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais.



    Nesse contexto, a prisão cautelar está plenamente justificada, não havendo motivos plausíveis que amparem sua revogação.



    Por sua vez, diante das circunstâncias consideradas, forçoso reconhecer que, a ora Paciente não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permitindo a confirmação da custódia cautelar.



    Com relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, forçoso convir que, não obstante a Defesa tenha juntado documentos médicos que comprovam a gravidez, bem como certidão de nascimento dos filhos menores (Doc. 000201, p. 157/159, do Anexo 1), não há prova de que a prisão esteja prejudicando a saúde da ora Paciente, sendo certo que, o Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro dispõe de instrumentos para que os detentos recebam todo o cuidado necessário, dando-lhes condições e tratamento adequado.



    Além disso, como ressaltado pela digna Autoridade dita coatora, a ora Paciente praticou o crime na frente da sua filha menor de 3 anos à época do fato, sendo a Vítima, o pai desta, o que torna o fato extremamente reprovável.



    Por fim, deve ser ressaltado que, se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, não havendo dúvidas de que estamos diante de uma situação de extrema excepcionalidade, que impede a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar (e-STJ, fl. 285-292).



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social da paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a paciente, após agredir o companheiro com uma cadeira, teria jogado líquido inflamável e ateado fogo na vítima, na presença de familiares, inclusive de um dos filhos do casal, de apenas 3 anos.



    [...]



    Nesse toar, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da acusada indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).



    Quanto à tese de cabimento da prisão domiciliar, novamente não assiste razão à defesa.



    O Tribunal de origem entendeu que:



    "Com relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, forçoso convir que, não obstante a Defesa tenha juntado documentos médicos que comprovam a gravidez, bem como certidão de nascimento dos filhos menores (Doc. 000201, p. 157/159, do Anexo 1), não há prova de que a prisão esteja prejudicando a saúde da ora Paciente, sendo certo que, o Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro dispõe de instrumentos para que os detentos recebam todo o cuidado necessário, dando-lhes condições e tratamento adequado.



    Além disso, como ressaltado pela digna Autoridade dita coatora, a ora Paciente praticou o crime na frente da sua filha menor de 3 anos à época do fato, sendo a Vítima, o pai desta, o que torna o fato extremamente reprovável.



    Por fim, deve ser ressaltado que, se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, não havendo dúvidas de que estamos diante de uma situação de extrema excepcionalidade, que impede a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar" (e-STJ, fls. 291-292).



    Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal, passou-se a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".



    Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para:



    "determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício" (grifou-se).



    Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação:



    "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código" (grifou-se).



    Na espécie, contudo, é inadequada a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois se trata de denúncia por delito de homicídio qualificado, praticado, pois, com violência contra o pai dos menores.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 4 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) Pela concessão da ordem liminar de habeas corpus, pela a ilegalidade da prisão, e consequentemente a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente caso Vossa Exa. entenda estritamente necessário, a conversão para prisão domiciliar e/ou a concessão da liberdade com a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme artigo 319 do CPP;



    b) A concessão, ao final e em definitivo, da ordem pleiteada liminarmente, após regular processamento deste writ.



    c) Pela admissão da documentação que municia esta petição inicial, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória.



    d) Pela intimação do E. Defensor Público em exercício junto a esse D. Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral, interposição de recursos e adoção de quaisquer outros expedientes que se mostrem necessários para a fruição da ampla defesa do paciente (doc. 1, pp. 17-18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente por se tratar de crime praticado com extrema violência contra a vítima (homicídio com o emprego de fogo) e porque a paciente esteve foragida por 4 anos.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristino Zanin



Relator